Tribunal: TJSP
Processo: 1050475-70.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Execução de crédito concursal. Empresa devedora em recuperação judicial. Superveniência de julgamento proferido por esta C. Corte, que anulou a sentença que decretou o encerramento da recuperação judicial da apelante, consignando que cabe ao D. Juízo Recuperacional analisar se houve o cumprimento das obrigações vencidas até 20/04/2019, dado que o biênio de

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Execução de crédito concursal. Empresa devedora em recuperação judicial. Superveniência de julgamento proferido por esta C. Corte, que anulou a sentença que decretou o encerramento da recuperação judicial da apelante, consignando que cabe ao D. Juízo Recuperacional analisar se houve o cumprimento das obrigações vencidas até 20/04/2019, dado que o biênio de supervisão em Juízo deve se iniciar a partir do término do período de carência. Débito exequendo alusivo a tal interregno. Impossibilidade de prosseguimento da marcha executiva. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.